Tribunal: TJES
Processo: 5000494-67.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000494-67.2026.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VERA LUCIA RIBEIRO MUNOZ
AGRAVADO: NIEVES SAEZ MUNOZ
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRAZO MÁXIMO DE UM ANO EXCEDIDO. POSSIBILIDADE DE SOBREPARTILHA. PERIGO DE DANO REVERSO AO ESPÓLIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Espólio de Beatriz Saez Jimenez contra decisão que, em sede de inventário, determinou o sobrestamento do processo principal até o trânsito em julgado de ação de exigir contas relativa à administração de imóvel integrante do acervo hereditário. O recorrente alega que a suspensão é indevida por ultrapassar o prazo legal, ferir a razoável duração do processo e permitir a dilapidação do patrimônio pela herdeira agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a pendência de ação autônoma de exigir contas justifica a suspensão integral do processo de inventário por prazo superior a um ano, ou se os valores decorrentes de tal ação devem ser remetidos à sobrepartilha futura para viabilizar o prosseguimento do feito principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A ação de prestação de contas possui natureza obrigacional e contábil, tendente à apuração de saldos da gestão de bens, o que não impede a definição dos quinhões sucessórios ou a descrição da titularidade do monte-mor.

4)
O sobrestamento do feito por prejudicialidade externa, fundamentado na alínea a do inciso V do art. 313 do CPC, submete-se ao prazo máximo improrrogável de um ano, conforme § 4º do art. 313 do CPC.

5)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a suspensão indefinida do processo, determinando a retomada da marcha processual após o decurso do prazo ânuo, ainda que subsista a relação de prejudicialidade.

6)
O art. 2.021 do Código Civil e o inciso III do art. 669 do CPC autorizam a partilha dos bens incontroversos, reservando-se os bens litigiosos ou de liquidação morosa para futura sobrepartilha, conciliando a celeridade processual com a segurança jurídica.

7)
A manutenção da suspensão acarreta perigo de dano reverso ao espólio, diante do acúmulo de dívidas condominiais e tributárias superiores a R$ 800.000,00 pela ocupação exclusiva de imóvel por uma das herdeiras.

8)
O sobrestamento integral do inventário que tramita há mais de 15 anos viola o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no inciso LXXVIII do art. 5º da CF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão do processo por prejudicialidade externa não pode ultrapassar o prazo de um ano estabelecido na norma processual.

2. A existência de ação de exigir contas sobre frutos de bens do espólio não impede o prosseguimento do inventário e a partilha dos bens incontroversos.

3. Questões de liquidação difícil ou morosa devem ser resolvidas em sede de sobrepartilha para evitar o sacrifício da celeridade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CC/2002, art. 2.021; CPC/2015, art. 313, inciso V, alínea a e § 4º, e art. 669, inciso III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.004.448/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no REsp n. 1.359.593/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12.12.2022; STJ, REsp n. 2.039.989/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.04.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso de Espolio de Beatriz Saez Jimenez e a ele dar provimento para determinar o regular prosseguimento do inventario, bem como julgar prejudicado o agravo interno de Nieves Saez Munoz.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, cinge-se a questão central à legalidade da suspensão do processo de inventário que perdura aproximadamente 15 anos, sob a justificativa de que o julgamento da ação autônoma de exigir contas constituiria questão prejudicial externa indispensável, nos moldes da alínea “a” do inciso V do art. 313 do CPC:

Art. 313. Suspende-se o processo:

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

Com efeito, a decisão hostilizada teve por base a premissa de que a partilha estaria condicionada à definição do saldo final da administração das receitas do imóvel Ed. Antonio Bazarella.

Contudo, para o deslinde da controvérsia, impõe-se reconhecer que a ação de prestação de contas possui natureza obrigacional e contábil, visando a apuração de saldos credores ou devedores derivados da gestão dos bens, não afetando a existência, a descrição ou a titularidade dos bens que compõem o monte-mor.

Firme nesses fundamentos, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o sobrestamento do feito por prejudicialidade externa deve ser adotado com cautela, especialmente quando o processo já tramita por tempo excessivo.

A esse respeito, sublinhe-se que o próprio CPC, § 4º do art. 313, limita a suspensão por tal motivo ao prazo máximo de um ano, período já sobejamente extrapolado no caso em tela, considerando a data de ajuizamento em 2012:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUSPENSÃO DO FEITO DETERMINADA EM RAZÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRAZO MÁXIMO DE UM ANO. ART. 313, § 4º, DO CPC. SUSPENSÃO QUE JÁ PERDURA POR MAIS DE SEIS ANOS.

1.
Nos termos do art. 313, § 4º, do CPC, a suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa "nunca" poderá exceder o prazo de um ano. O advérbio nunca previsto na norma parece indicar que o legislador já realizou uma ponderação prévia entre a necessidade de preservar a coerência das decisões judiciais e a de julgar com celeridade as demandas submetidas a juízo.

2. Em princípio, portanto, não se pode permitir que a suspensão do feito perdure por mais de um ano, mesmo quando a solução da causa depender do julgamento de outro processo conexo. Nesse sentido se encaminha a jurisprudência sobranceira desta Corte Superior com julgados inclusive da Corte Especial.

3. Admite-se, em situações excepcionais e com amparo no princípio da razoabilidade, a superação do prazo assinalado em lei. Precedentes.

4. No caso concreto, todavia, os riscos envolvidos com o prosseguimento do feito são de ordem eminentemente patrimoniais e processuais, não havendo, portanto, situação excepcional que justifique a superação do prazo ânuo.

5. Além disso, a suspensão do processo ocorreu em 27/3/2018, pelo que se mostra absolutamente desarrazoado e desproporcional pretender obstar a retomada da sua marcha.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.004.448/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO. PRAZO LIMITE. CPC/2015, ART. 313, § 4º. EXTRAPOLAÇÃO. RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. . DECISÃO MANTIDA.

1. Ultrapassado o prazo previsto no art. 313, § 4º, do CPC/2015 (com equivalência no art. 265, § 5º, do CPC/1973) deve o processo retomar seu curso, ainda que subsista relação de prejudicialidade com outra demanda ainda em trâmite.

1.1. Com efeito, "[n]em o art. 265, IV, a, do CPC/73, sequer o art. 313, V, a, do NCPC, se referem sobre suspensão do processo até o julgamento 'definitivo' ou o 'trânsito em julgado' da questão prejudicial externa, mas tão só ao 'julgamento de outra causa (...)", sendo certo que "[a] determinada suspensão do processo para o aguardo de julgamento de prejudicialidade externa tem natureza apenas provisória, tanto assim que o Código de Processo Civil anterior (art. 265, § 5º) e também o atual (art. 313, § 4º), foram claros em dizer que na hipótese a suspensão nunca poderá exceder 1 (um) ano, donde resulta certa a desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado da questão dita prejudicial" (REsp n. 1.817.729/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022).

2. Sobre a cogitada ilegitimidade ativa, o tema não foi objeto de exame pelo TJ local, carecendo o recurso, no ponto, do necessário prequestionamento (súmulas n. 282 e 356/STF), requisito exigível ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes.

3. O recurso especial não comporta o reexame de elementos fático-probatórios dos autos. Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.359.593/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO FEITO POR ATÉ UM ANO. IMPOSSIBILIDADE DE ULTRAPASSAR ESSE PERÍODO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Agravo interno manejado contra decisão que deu provimento ao recurso especial para limitar a suspensão do processo, em decorrência de prejudicialidade externa, ao período máximo de um ano.

2. Com efeito,
"A regra prevista no art. 265, § 5º, do CPC/73 (art. 313, § 4º, do CPC/15) não deve ser flexibilizada e, uma vez constatada a prejudicialidade externa, a suspensão do processo não pode ultrapassar o prazo de um ano.
Precedentes" (AgInt no AREsp 1.144.248/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe de 30/05/2019).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 517.426/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 30/6/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA ARBITRAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 515, VII, DO CPC/15. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂMITE CONCOMITANTE DE AÇÃO ANULATÓRIA E AÇÃO PENAL. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO. ART. 313, V, "A", E § 4º, DO CPC/15. PRAZO MÁXIMO DE UM ANO. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRIMAZIA DA ISONOMIA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. PARTICULARIDADES DA SITUAÇÃO EM CONCRETO. RETOMADA DO PROCEDIMENTO A PARTIR DO JULGAMENTO E RESOLUÇÃO DA QUESTÃO PREJUDICIAL. ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. [...]

4. Prejudicialidade Externa.
Dispõe o Código de Processo Civil que se suspende o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (art. 313, V, "a"). No mesmo sentido, se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal (art. 315).

5. Precedentes desta Corte no sentido de que "a paralização do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consonante as circunstâncias do caso concreto".

6. Diante da existência de prejudicialidade externa, a jurisprudência desta Corte admite a flexibilização do prazo máximo de suspensão do procedimento conforme as peculiaridades da hipótese em concreto, não ficando limitado ao período de 1 (um) ano imposto pelos arts. 313, V, "a", e § 4º, e 315, § 2º, do CPC/15.

Precedentes.

7.
Necessidade de compatibilizar a busca pela celeridade processual com o respeito à segurança jurídica, à isonomia e à eficiência do Judiciário. O processo deve ser suspenso até que ocorra a devida análise do tema e o julgamento da questão prejudicial, ainda que não seja de maneira definitiva (com trânsito em julgado) - e sem prejuízo de nova suspensão diante das particularidades da situação em concreto.

8. Hipótese em que o Tribunal de origem decidiu por manter o procedimento de cumprimento de sentença arbitral suspenso até o trânsito em julgado da ação penal subordinante, uma vez que o resultado desta pode comprometer diretamente o andamento daquela, e, eventualmente, tornar inexequível o título e inexigível o valor que o recorrente pretende levantar.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido tão somente para determinar que o processo permaneça suspenso até ulterior decisão sobre a questão prejudicial no Juízo Criminal, sem prejuízo de nova suspensão diante das particularidades da situação em concreto.

(REsp n. 2.039.989/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Impõe-se reconhecer que, no contexto atual, o ordenamento jurídico oferece mecanismos mais eficientes para preservar os direitos dos herdeiros sem sacrificar a celeridade processual.

O art. 2.021 do Código Civil e o inciso III do art. 669 do CPC autorizam expressamente a partilha dos bens incontroversos, relegando à sobrepartilha futura eventuais créditos ou débitos que venham a ser apurados em ações paralelas:

Art. 669. São sujeitos à sobrepartilha os bens:

[...]

III - litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa;

Art. 2.021. Quando parte da herança consistir em bens remotos do lugar do inventário, litigiosos, ou de liquidação morosa ou difícil, poderá proceder-se, no prazo legal, à partilha dos outros, reservando-se aqueles para uma ou mais sobrepartilhas, sob a guarda e a administração do mesmo ou diverso inventariante, e consentimento da maioria dos herdeiros.

Importante salientar, ainda, que a manutenção da suspensão detém potencial de causar perigo de dano reverso e concreto ao espólio.

A paralisação do processo permite à herdeira agravada usufruir de forma exclusiva da unidade 102 do Ed. Nicoletti, acumulando débitos condominiais e tributários que ultrapassam R$ 800.000,00, valor que consome significativamente o quinhão hereditário e compromete a solvabilidade da herança.

Ademais, a ação de exigir contas tramita desde 2021, impondo-se a regular tramitação da ação de inventário em homenagem ao princípio da celeridade processual.

Diante desse panorama, revela-se o sobrestamento integral medida desproporcional que ignora o comando constitucional da razoável duração do processo (inc. LXXVIII do art. 5º CF).

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para determinar o regular prosseguimento do processo de inventário 0038632-74.2012.8.08.0035.

Via de consequência, julgo prejudicado o agravo interno de Id. 17905771.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)